Tribunal: TJMT
Processo: 0000615-66.2014.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000615-66.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE CRISTINA DA SILVA GOMES - CPF: 815.125.621-49 (APELANTE), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), JOAO CARDOSO LUCAS - CPF: 352.518.911-72 (APELANTE), LUIS ERASMO SENA - CPF: 394.651.793-53 (APELANTE), SADI ROBERTO PEDROSO DA SILVA - CPF: 886.708.800-91 (APELANTE), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (APELADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade processual arguida pela parte Apelante.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECONHECIMENTO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA POR ESTA EGRÉGIA CÂMARA – EQUÍVOCO – AUTOS DEVOLVIDOS A PRIMEIRA INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETENCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.

Houve o reconhecimento da incompetência absoluta dessa Colenda Câmara atrelado ao reconhecimento da competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais. Decisão que transitou em julgado. As partes foram devidamente intimadas e nada manifestaram.

2. Ao invés o processo ser remetido a Turma Recursal, em cumprimento a ordem judicial emanada anteriormente, os autos retornaram a Primeira Instância.

3. Assim, resta evidente o equívoco e a nulidade de todos os atos praticados após o reconhecimento da incompetência dessa Câmara de Direito Público e a competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

4. Preliminar Acolhida, reconhecendo a nulidade processual e que todos os atos praticados após o reconhecimento da incompetência são nulos, devendo os autos serem remetidos a Turma Recursal dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIELE CRISTINA DA SILVA GOMES, JOÃO CARDOSO LUCAS, LUIS ERASMO SENA
e
SADI ROBERTO PEDROSO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação de Enriquecimento Ilícito identificado pela numeração única: 0000615-66.2014.8.11.0050, movida em desfavor de
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS
e
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu o abandono da causa, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 152235926).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 152235928), quanto a nulidade dos atos processuais ocorridos em momento posterior a prolação da sentença que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum.

Continua afirmando quanto à nulidade da intimação no Segundo Grau a qual foi direcionada a advogado falecido, bem como no mérito recursal alega que não houve a configuração do abandono da causa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reconhecida a nulidade da sentença e que os autos sejam remetidos a Turma Recursal para o julgamento dos Recursos pendentes de apreciação.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 152235936), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, entretanto,
se absteve de se manifestar
, por entender inexistir interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id: 154177667).

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIELE CRISTINA DA SILVA GOMES, JOÃO CARDOSO LUCAS, LUIS ERASMO SENA
e
SADI ROBERTO PEDROSO DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Enriquecimento Ilícito movida em desfavor de
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS
e
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – PRELIMINARES

a) JUÍZO INCOMPETENTE – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de Origem apreciou o mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais em 01/06/2016 (Id: 152235893 – páginas 31 a 42).

Em consequência da improcedência, a parte Apelante interpôs Recurso de Apelação (Id: 152235893 – páginas 43 a 47), insurgindo quanto o seu mérito.

Desse modo, os autos foram remetidos a Segunda Instância, ocasião em que houve o reconhecimento da incompetência absoluta dessa Colenda Câmara atrelado ao reconhecimento da competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais, vejamos:

“(...) É certo que, não é admissível, segundo penso, remessa necessária ao Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigo 11). Todavia, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidir acerca da admissão ou não.

Essa, a razão por que declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. (...)”. (Id: 152235893 – páginas 83 a 82
)

Há de se ressaltar, que ambas as partes foram intimadas, inexistindo qualquer manifestação quanto ao reconhecimento da competência absoluta da Turma Recursal dos Juizados Especiais, demonstrando que a referida
decisum
se tornou imutável.

Não obstante, ao invés o processo ser remetido a Turma Recursal, em cumprimento a ordem judicial emanada anteriormente, os autos retornaram a Primeira Instância.

Assim, resta evidente o equívoco e a nulidade de todos os atos praticados após o reconhecimento da incompetência dessa Câmara de Direito Público e a competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

II – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
ACOLHO
a preliminar de
nulidade processual
arguida pela parte Apelante,
RECONHECENDO
que
todos os atos praticados após o reconhecimento da incompetência dessa Câmara são nulos
, devendo os autos
serem remetidos a Turma Recursal dos Juizados Especiais
, para que seja apreciado o Recurso de Apelação (Id: 152235893 – páginas 43 a 47) interposto anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023